Tribunal: TJSP
Processo: 1018239-26.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta - Preliminar afastada.
RECURSO – Apelação – No tocante a alegação de suposta abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, o recurso desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta - Preliminar afastada.
RECURSO – Apelação – No tocante a alegação de suposta abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, o recurso desatende ao comando do art. 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio "tantum devolutum quantum appellatum" e neste ponto ele não é conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP – Tarifa de registro de contrato – Comprovação da prestação dos serviços – Tarifa de avaliação do bem - – Não comprovação da prestação de serviço – Cobrança indevida - Seguro prestamista – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro prestamista teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o Banco do ônus de provar que havia a opção de ser contratada outra seguradora – Configuração de venda casada - Repetição do indébito – Devolução em dobro – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobranças impugnadas posteriores a 30-3-2021 – Recálculo do IOF – Possibilidade - Sentença reformada em parte e condenar o Banco a devolver o valor da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, de forma dobrada, com recálculo do IOF - Autor decaiu de maior parte dos pedidos e responde pelos encargos sucumbenciais definidos na sentença.
Recurso provido em parte, na parte conhecida.